Tribunal: TJDFT
Processo: 0725921-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725921-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINCERE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CLAUDIA PATRICIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENCAO PSICOSSOCIAL LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Prestação de Contas - Primeira Fase - Tumulto Processual - Deferimento do Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, "ajuizada a ação de prestação de contas, o dever de prestar as contas será o objeto da primeira investigação, devendo o juízo sobre a correção e eventual existência de crédito ou débito ser postergado para um segundo momento. Apenas a sentença que julgar a segunda fase da ação será capaz de declarar qual a conta certa, fixando, consequentemente, a certeza quanto à existência de saldo devedor e indicará quem é credor e quem é o devedor do saldo encontrado." (STJ, 4.a T., REsp 1215825-SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.10.2015, DJUE 7.12.2015). No presente caso, o Recorrente traz substanciosos argumentos no tocante à inadequação da via eleita, porquanto inexistiria relação jurídica de administração de bens, valores ou interesses de terceiros, sendo necessária a dilação probatória para correta apreciação da questão. É certo que o prosseguimento do feito sem análise das questões suscitadas nesta primeira fase tem o condão de causa grave dano ao Agravante. Por este motivo, como bem ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". As teses suscitadas devem, pois, ser submetidas à apreciação do Órgão Colegiado antes do prosseguimento da Ação de Exigir Contas para a segunda fase, sob pena de ocasionar tumulto processual. Demais, inexiste prejuízo à parte Agravada, porquanto os recursos possuem rápida tramitação sob esta Relatoria. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao Recurso e suspendo a Decisão Agravada. Ao Agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator